Tribunal: TJES
Processo: 5010466-32.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010466-32.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA e outros
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010466-32.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA, RONALDO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. DEFERIMENTO ANTERIOR DE PEDIDO DE DESTAQUE. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Questão de ordem suscitada pela defesa de Luciano da Silva e Ronaldo da Silva requerendo a anulação do julgamento de ação revisional, sob o fundamento de que, embora deferido o pedido de destaque para julgamento em sessão presencial, os autos foram erroneamente julgados em sessão virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de anulação do julgamento realizado em sessão virtual, diante do julgamento virtual, em que pese o deferimento anterior de retirada do feito da pauta virtual para inclusão em sessão presencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento do pedido de destaque implica a retirada do processo da pauta virtual e sua submissão à sessão presencial, sendo irregular a sua apreciação virtual após essa determinação.

A manutenção do julgamento realizado em desconformidade com a decisão que deferiu o destaque viola o devido processo legal e o direito das partes ao contraditório e à ampla defesa.

A correção de erro processual que implique prejuízo às partes exige a anulação do ato viciado e a renovação do julgamento na forma determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Questão de ordem acolhida. Julgamento anulado, com determinação de inclusão do feito em pauta para sessão presencial.

Tese de julgamento
:

A ocorrência do julgamento em sessão virtual, em que pese o deferimento de pedido de destaque para julgamento em sessão presencial, configura a sua nulidade.

A anulação do julgamento é medida necessária para a garantia do devido processo legal e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 563 e 564, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração para designar novo julgamento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010466-32.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA, RONALDO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de QUESTÃO DE ORDEM suscitada pela defesa de
LUCIANO DA SILVA
e
RONALDO DA SILVA
.

A presente questão de ordem requer a anulação do julgamento da ação revisional, vez que, apesar de ter sido deferido o pedido de destaque, determinando a retirada da pauta virtual com a sua inclusão na pauta de sessão presencial, por este relator, os autos foram julgados, por equívoco.

Compulsando o feito, constato que, de fato, mesmo após a determinação de sua retirada da pauta de julgamento, a ação revisional foi julgada.

Neste ínterim, com a finalidade de sanar a irregularidade aqui verificada,
ACOLHO A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA
, no sentido de que seja anulado o julgamento realizado no dia 25 de novembro de 2024, devendo ser o presente feito incluído em pauta para julgamento na sessão presencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM
a fim de declarar a nulidade do julgamento virtual realizado.
Acompanho o relator.